Tribunal: CARF
Processo: 10830.726367/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726367/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.694 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
ESCRITÓRIO ORCADECI S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Somente a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na
forma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. O Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon abre divergência para
conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CPS/SP no 3773363, de
31.08.2018, com efeitos a partir de 01.01.2019, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 28-30:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726367/2018-75
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 29 do art. 30 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do
art. 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Nome Empresarial: ESCRITÓRIO ORCADECI S/S LTDA.
Número de Inscrição no CNPJ: 46.040.671/0001-87
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 12 de janeiro de 2019,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar n9 123, de 2006, e
inciso I do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Art. 3o Considerar-se-á realizada a ciência no dia em que a pessoa jurídica
consultar a mensagem disponibilizada em seu Domicílio Tributário Eletrônico do
Simples Nacional (DTE-SN) ou, caso essa consulta ocorra em dia não útil, será
considerado o primeiro dia útil seguinte, conforme disposto nos § 1o-A e § 1o-B do art.
16 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Parágrafo único. Se a consulta não for efetuada em até 45 (quarenta e cinco)
dias contados da data da disponibilização dessa mensagem no DTE-SN, será
considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, conforme
disposto no § 1o-C do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 4o Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, ou mesmo antes da
data de ciência, a exclusão tornar-se-á automaticamente sem efeito, ressalvada a
possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências porventura
identificadas, conforme disposto no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de
2006, e § 1o do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Art. 5o A pessoa jurídica que desejar contestar a sua exclusão do Simples
Nacional deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste ADE, impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e art. 121 da Resolução CGSN no 140, de 2018, e nos termos do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação de impugnação tempestiva, o
termo de exclusão somente se tornará efetivo quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte, conforme disposto no § 3o do art. 83 da Resolução
CGSN no 140, de 2018, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no
art. 84 dessa Resolução. [...]
1. Para obter informações sobre como pagar à vista, parcelar ou compensar os
débitos abaixo relacionados, dique sobre o link a seguir: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e- intimacoes/orientacoes-para-regularizacaode-pendencias-simples-nacional>.
2. Todos os valores dos débitos abaixo relacionados estão expressos em reais.
DÉBITOS INSCRITOS NA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL
Débitos Previdenciários

Número Debcad
Valor Consolidado*
Número Debcad
Valor Consolidado*
393233464
1.996,36
393233472
82.233,46
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

* Os débitos previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) na PGFN estão
relacionados como valor do saldo consolidado, isto é, com os acréscimos legais.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-97.885, de 30.08.2019, e-fls. 48-52:
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
NÃO
REGULARIZADOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
Recebido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
Nacional por motivo de débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não
suspensa, permite-se a regularização dos débitos motivadores no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE. Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo
legal, mantém-se a exclusão do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL
NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O oferecimento de penhora em execução fiscal não configura hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN,
mas tão somente se presta à garantia da execução fiscal, de sorte que não impede a
exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 13.03.2020, e-fl. 101, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.03.2020, e-fls. 54-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DA ILEGALIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES–
REFERIDOS
DÉBITOS
ENCONTRAM-SE
COM
SUA
EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (ART. 151,
II, DO CTN).
Conforme esclarecido anteriormente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Campinas/SP excluiu a Recorrente do regime de tributação pelo Simples Nacional
por, supostamente, possuir débitos em aberto com a Fazenda Pública Federal,
fundamentando referido ato no art. 17, inciso V, da LC no 123/06.
Intimada deste ato, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, esclarecendo que não há qualquer débito em aberto de sua
titularidade perante a Fazenda Pública. Isso porque, anteriormente ao ato de exclusão,
os débitos encontravam-se integralmente garantidos por depósito judicial, o que, nos
exatos termos do art. 151, II, do CTN, é causa autônoma de suspensão de exigibilidade
do crédito tributário.
A despeito dos sólidos argumentos apresentados, a 7a Turma da DRJ/RPO
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada sob os mesmos
fundamentos do Ato Declaratório de Exclusão, qual seja, que o oferecimento de
penhora em execução fiscal não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas tão
somente se presta à garantia da execução fiscal.
Ocorre que referida decisão é manifestamente equivocada e, como tal, não pode
prosperar. Isso porque, em sentido diametralmente contrário do que entendeu a
Administração Tributária, não há que se falar em penhora em execução fiscal, mas sim
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

em depósito judicial integral dos débitos que fundamentaram o ato de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Pois bem. Da simples leitura do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no
3773363 é possível constatar que o suposto débito em aberto diz respeito à
contribuições previdenciárias, inscritas em dívida ativa sob no 39.323.346-4 e
39.323.347-2, as quais são objeto da Execução Fiscal no 0001998- 76.2012.8.26.0650,
ajuizada em 02.04.2012, no valor original de R$ 79.621,68 Doc. 04.
Com efeito, em 20.02.2013, a Executada teve ciência de que, na referida
execução fiscal, havia sido realizado bloqueio judicial de suas contas no importe de
R$ 77.963,97, o qual, na sequência, fora convertido em depósito judicial e, desde
então, encontra-se à disposição do D. Juízo do Setor de Execuções Fiscais de
Valinhos. O próprio extrato emitido pelo Banco do Brasil não deixa qualquer dúvida
no sentido de que esses valores encontram-se depositados e à disposição do juízo
(Doc. 05): [...]
Com efeito, o documento acima colacionado, emitido pelo próprio Banco do
Brasil, confirma categoricamente que o valor de R$ 77.963,97 encontra-se depositado
desde 05.03.2013. Essa informação é igualmente atestada pela decisão judicial que
determinou que referidos valores deverão permanecer depositados e à disposição do
juízo (Doc. 06):
Vistos. Fls. 124: defiro o pedido da exequente. Oficie-se à instituição bancária
para providências quanto à transferência do(s) depósito(s) observando-se que os
valores transferidos deverão permanecer à disposição deste juízo, e somente poderão
ser levantados ou convertido em pagamento definitivo à União, mediante autorização
deste juízo. Solicite-se à instituição bancária que oficie a este juízo informando acerca
das providências tomadas. Após, vista à exequente para se manifestar quanto ao
prosseguimento do feito.
Na sequência, diante de uma pequena diferença identificada entre o valor
depositado e o valor dos débitos exigidos, a Requerente foi intimada a complementar
tais valores, realizando o depósito judicial de R$ 3.750,67 (Doc. 07).
Diante da existência de depósito judicial integral dos débitos, a Requerente opôs
Embargos à Execução, sendo certificado pelo juízo que a Execução Fiscal no 0001998-
76.2012.8.26.0650 encontra-se suspensa, bem como que o débito foi integralmente
garantido por depósitos judiciais (Doc. 08):
Certifico que nesta data:
a) recebi os autos devolvidos em carga pela parte exequente;
b) juntei sua petição (e anexos), a fls. 213/217, através da qual requer a
suspensão do andamento deste processo, aguardando-se o julgamento dos Embargos
no 3001234- 05.2013.8.26.0650;
c) observo, por oportuno, QUE ESTA EXECUÇÃO JÁ SE ENCONTRA
SUSPENSA por r. decisão prolatada nos autos dos embargos mencionados no item
anterior, uma vez que o juízo já foi integralmente garantido por depósitos judiciais
efetuados a fls. 51, 52 e 161 e verso;
d) finalmente, encaminho os autos ao gabinete da MMa Juíza de Direito para
deliberação acercado requerimento mencionado no "item b)".
Se não bastassem todas essas decisões, a fim de estancar qualquer dúvida a esse
respeito, a Requerente solicitou certidão de regularidade fiscal, a qual foi prontamente
emitida pelo órgão responsável, justamente por reconhecer a suspensão da
exigibilidade desses débitos (Doc. 09).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

Da mesma forma, a certidão de objeto e pé da Execução Fiscal no 0001998-
76.2012.8.26.0650 atesta categoricamente que os débitos encontram-se integralmente
depositados (Doc. 10).
As transcrições acima foram longas, porém necessárias para comprovar que é
totalmente improcedente o fundamento da decisão administrativa no sentido de que os
débitos em questão não estariam com sua exigibilidade suspensa. Ora, restando
incontroverso que os débitos encontram-se integralmente depositados, a conclusão não
pode ser outra senão a de que a sua exigibilidade encontra-se suspensa, nos exatos
termos do art. 151, II, do CTN. [...]
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça á pacifica no sentido
de que o depósito integral do débito é causa autônoma de suspensão da exigibilidade,
inclusive por meio de Súmula:
Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro". [...]
Assim, restando incontroverso que os débitos encontravam-se integralmente
depositados previamente ao Ato Declaratório de Exclusão e, como consequência, com
sua exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, II, do CTN, é certo que tais
débitos jamais poderiam motivar a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, razão
pela qual a reforma da decisão ora recorrida é medida que se impõe.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DO PEDIDO
Face ao exposto, requer a Recorrente que esses i. Conselheiros, no exercício da
nobre missão que lhes é reservada na solução dos litígios entre Fisco e Contribuinte,
reformem a r. decisão proferida pela DRJ/RPO pelos motivos de fato e de direito
registrados no presente recurso, para dar integral provimento ao presente Recuso
Voluntário ora apresentado e determinar o cancelamento do Ato Declaratório
Executivo que, indevidamente, excluiu de ofício a Contribuinte do sistema de
tributação pelo Simples Nacional.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.292, de 06.04.2021, e-fls. 104-111
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Foram elaborados o
“Despacho - Equipe Regional do Simples Nacional e do MEI/8aRF/RFB- no 8900/2021, de 03 de
maio
de
2021”,
e-fl.
116
e
“Despacho
de
Encaminhamento”
proferido
pela
“Didau/Dívida/PSFN/Campi” de 04.05.2021, e-fl. 117, dos quais a Recorrente foi cientificada, e-
fl. 121, e apresentou manifestação às fls. 126-143 com os argumentos abaixo.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. DO CONTEXTO E OBJETIVO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO
CARF
Conforme se extrai da discussão percorrida no processo administrativo em
epígrafe, a pessoa jurídica ora Requerente foi surpreendida, em 14/09/2018, com o
recebimento do Ato Declaratório Executivo no 3773363 de 31 de agosto de 2018 (fl.
03 dos autos), exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas,
excluindo-a do regime de tributação do Simples Nacional, com efeitos a partir de
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

01/01/2019, por supostamente possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estaria suspensa.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade para
que fosse declarada a insubsistência do referido Ato Declaratório Executivo, uma vez
que anteriormente ao ato de Exclusão do Simples Nacional os débitos encontravam-se
integralmente garantidos por depósito judicial, o que, nos termos do art. 151, II, do
CTN, é causa autônoma de suspensão de exigibilidade.
A despeito dos sólidos argumentos apresentados, a 7a Turma da DRJ de
Ribeirão Preto/SP julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, mantendo
a Exclusão nos termos do ADE exarado, sob o fundamento de que o oferecimento de
penhora em execução fiscal não suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, mas
tão somente se prestaria à garantia da execução fiscal. [...]
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em face da decisão
proferida pela DRJ de Ribeirão Preto/SP a fim de demonstrar que em sentido
diametralmente contrário do que entendeu os i. julgadores, não há que se falar em
penhora em Execução Fiscal, mas sim em DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL dos
débitos que fundamentaram o Ato de Exclusão da Recorrente do regime simplificado
de tributação, que garantiu a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE de tais débitos
ANTERIORMENTE ao desarrazoado Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no
3773363.
Muito embora a Requerente tenha apresentado extenso rol probatório suficiente
a suportar suas alegações de improcedência do Ato Declaratório que a excluiu do
Simples Nacional, datado de 31/08/2018, esta E. 3a Turma Extraordinária da 1a Seção
do CARF entendeu por pertinente a conversão do julgamento do Recurso Voluntário
em diligência para que fosse elaborado Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo
atendendo aos seguintes questionamentos: (i) “ se [os] débitos que deram causa à
emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS/SP no 3773363, de 31.08.2018
encontravam-se, à época, com a exigibilidade suspensa” e (ii) “se são coincidentes
com aqueles analisados em sede de Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650.”
[...]
A despeito da determinação da E. 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do
CARF, o r. servidor da Divisão da Dívida Ativa da Procuradoria-Seccional da Fazenda
Nacional em Campinas/SP se limitou a exarar, em lacônico Despacho à fl. 117, que
“tais DebCads, na data de 31/08/2018, não se encontravam com sua exigibilidade
suspensa”. Para a surpresa da Requerente a brevíssima “resposta” foi dada SEM
SEQUER contrapor as razões e provas apresentadas pela Requerente que atestam
DOCUMENTALMENTE (e de forma inequívoca) que os débitos estavam com a
exigibilidade suspensa em 31/08/2018 e, o que é mais grave, sem sequer cumprir a
determinação do Colegiado para que elaborasse um RELATÓRIO FISCAL
CIRCUNSTANCIADO E CONCLUSIVO SOBRE OS FATOS AVERIGUADOS
diante dos questionamentos objetos da diligência.
Diante da imprestabilidade do trabalho realizado em sede de diligência, que não
cumpriu o papel dirimir as dúvidas da autoridade julgadora, de forma circunstanciada
e conclusiva, serão a seguir demonstradas as razões para que seja determinada sua
improcedência e, ainda, a patente necessidade de ser declarada insubsistência do Ato
Declaratório Executivo que determinou a Exclusão da Requerente do Simples
Nacional quando os débitos estavam integral e suficientemente garantidos por
depósitos judiciais. É o que restará demonstrado nos tópicos seguintes.
2. RESPOSTA DA DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIU SEU PAPEL E NÃO
SERVE A DIRIMIR AS DÚVIDAS LEVANTADAS PELO COLEGIADO
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

Como dito anteriormente, a diligência foi determinada pela E. 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção do CARF, a fim de que dirimisse, através de Relatório
Fiscal circunstanciado e conclusivo, as dúvidas levantadas pelo Colegiado acerca do
objeto da Execução Fiscal e da exigibilidade dos débitos previdenciários que
ensejaram o Ato Declaratório Executivo. [...]
Anote-se que o comando da diligência foi extremamente claro e determinante.
Ora, diante da existência de provas documentais extraídas da Execução Fiscal no
0001998-76.2012.8.26.0650 e dos Embargos à Execução Fiscal no 3001234-
05.2013.8.26.0650 e apresentadas pela ora Requerente, a autoridade designada para
cumprir a diligência DEVERIA “elaborar o Relatório Fiscal CIRCUNSTANCIADO e
CONCLUSIVO sobre os FATOS AVERIGUADOS”.
Neste cenário, o Auditor Fiscal da Equipe Regional do Simples Nacional e do
MEI da 8a Região Fiscal exarou o Despacho no 8900/2021, de 03 de maio de 2021 (fl.
116) informando que, como os débitos que motivaram a emissão do Ato Declaratório
Executivo DRF/CPS No 3773363, de 31 de agosto de 2018, encontravam-se em
cobrança na PGFN, os autos deveriam ser remetidos à Procuradoria-Seccional da
Fazenda Nacional em Campinas para que o responsável se pronunciasse acerca dos
questionamentos levantados pelo E. CARF. [...]
Ocorre que, para a surpresa da Requerente, a autoridade responsável pelo
recebimento da demanda, sem providenciar qualquer documento ou fato extraído da
Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650 que fosse hábil a contrapor as razões e
comprovações documentais providenciadas pela Requerente, o servidor da Divisão da
Dívida Ativa da Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Campinas/SP exarou
o seguinte “Despacho de Encaminhamento” (fl. 117): [...]
Após a lacônica manifestação do representante da PSFN, a “conclusão”
registrada pelo Auditor Fiscal da Equipe Regional do Simples Nacional e do MEI da
8a Região Fiscal, através da Informação no 1034/2021 (fl. 118), [...].
Com a devida vênia, a diligência não foi determinada pelo d. Colegiado para
que fossem proferidas meras afirmações contrárias àquelas proferidas pela
Requerente. Muito pelo contrário! A E. 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF
foi categórica sobre o que era o escopo da diligência e o porquê ela foi determinada.
Com efeito, deveria ter sido providenciado um “Relatório Fiscal
CIRCUNSTANCIADO e CONCLUSIVO sobre os FATOS AVERIGUADOS”, fatos
esses que fossem oponíveis aos documentos apresentados pela Contribuinte,
pertinentes à Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650 e aos Embargos à
Execução Fiscal no 3001234-05.2013.8.26.065, que refutaram a existência da cobrança
dos débitos previdenciários que ensejaram o Ato Declaratório Executivo DRF/CPS No
3773363, uma vez que estavam com sua exigibilidade suspensa por DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
Porém, como dito, a imprestabilidade do trabalho foi tamanha, que o
representante da Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Campinas/SP se
limitou a afirmar que “tais DebCads, na data de 31/08/2018, não se encontravam com
sua exigibilidade suspensa”, sem nem se esforçar a apresentar as razões pela qual a
exigibilidade dos débitos não estaria suspensa, mesmo quando provado
documentalmente que os débitos estavam integralmente garantidos por depósitos,
anteriormente a 31/08/2018.
Mais adiante a Requerente demonstrará, de forma inequívoca e respondendo o
questionamento da E. 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, que os
DEBCADs se encontravam com a exigibilidade suspensa em 30/08/2018. Neste
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

momento, confirmando a imprestabilidade do trabalho fiscal, o representante da PSFN
sequer menciona a decisão judicial DATADA DE 06/06/2017, exarada nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no 3001234- 05.2013.8.26.0650, que confirma que os
débitos objetos da Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650 estavam com a
exigi integral e devidamente garantidos: [...]
O d. Auditor Fiscal da Equipe Regional do Simples Nacional e do MEI da 8a
Região Fiscal, muito provavelmente por verificar a precariedade da resposta
disponibilizada pelo representante da PSFN, tenta justificar a rasa afirmação de que os
débitos não se encontravam com a exigibilidade suspensa nas telas anexadas às fls. 31
e 32 dos autos: [...]
Não é preciso muito esforço para verificar que os documentos acima, datados de
28/03/2019, não possuem o condão de afastar a decisão judicial indicada acima
(expedida em 06/06/2017) que confirma que os DEBCADs no 39323346-4 e no
39323347-2 estavam integralmente garantidos.
O que tais extratos, constantes às fls. 31 e 32 dos autos, comprovam?
Insuficiência dos depósitos judiciais? Equivocada decisão judicial que confirmou a
suficiência da garantia? Os depósitos teriam deixado de ser suficientes em algum
momento da discussão judicial após a decisão expedida pelo juízo em 06/06/2017?
Não há como saber o que a autoridade administrativa quis imputar quando
tentou fundamentar a negativa da suspensão da exigibilidade dos débitos nas telas
acima.
Mais do que isso, os extratos não servem a afastar as comprovações
providenciadas pela Requerente por meio de documentos extraídos diretamente do
processo judicial e SEQUER se prestam a justificar a afirmação de que “tais DebCads,
na data de 31/08/2018, não se encontravam com sua exigibilidade suspensa”.
Não há dúvidas de que a diligência foi totalmente insatisfatória e não realizou a
análise que lhe foi imposta pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Isso
porque não providenciou qualquer levantamento de informação (ou relatório)
circunstanciado e conclusivo que pudesse afastar (ou confirmar) as comprovações
documentais providenciadas pela Requerente.
A diligência tinha como pressuposto o levantamento de informações no âmbito
da Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650 e dos Embargos à Execução Fiscal
no 3001234-05.2013.8.26.0650 e não exarar a rasa afirmação de que os débitos
previdenciários “não se encontravam com sua exigibilidade suspensa”.
Isso significa que o objetivo da diligência não é colher a “palavra da
fiscalização” versus a “palavra do Contribuinte”. Muito pelo contrário! O objetivo da
diligência era justamente levantar os fatos que deveriam ter sido averiguados no
âmbito judicial.
Logo, não tendo a d. autoridade competente providenciado a diligência na
forma em que foi determinada pela d. autoridade julgadora, requer seja declarada sua
imprestabilidade e, consequentemente, imponha que seja cumprida a diligência na
forma em que foi determinada na Resolução no 1003-000.292, evitando-se assim que a
decisão deste E. CARF seja maculada por um trabalho lacônico que não prestou a
dirimir a dúvida levantada pelo Colegiado.
3. DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
ENCONTRAM-SE COM SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DEPÓSITOS
JUDICIAIS (ART. 151, II, DO CTN) – SUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS
CERTIFICADO EM JUÍZO
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

Ainda que pudesse ser superada a precariedade do trabalho realizado pela
fiscalização, o que se admite apenas para argumentar, não há como acolher a
informação prestada pela d. autoridade competente, visto que, enquanto o Fisco
apenas faz afirmações sem lastros em provas, a Requerente comprovou
documentalmente a insubsistência da cobrança dos débitos previdenciários que estão
prévia e integralmente garantidos.
Conforme se extrai dos autos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas/SP excluiu a ora Requerente do regime de tributação pelo Simples Nacional
por, supostamente, possuir débitos em aberto com a Fazenda Pública Federal,
fundamentando referido ato no art. 17, inciso V, da LC no 123/061.Ocorre que
ANTERIORMENTE ao ato de exclusão, os débitos encontravam-se integralmente
garantidos por depósito judicial, o que, nos exatos termos do art. 151, II, do CTN, é
causa autônoma de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Da simples leitura do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no 3773363 é
possível constatar que os supostos débitos em aberto dizem respeito às contribuições
previdenciárias, inscritas em dívida ativa sob no 39.323.346-4 e 39.323.347-2, as quais
são objeto da Execução Fiscal no 0001998- 76.2012.8.26.0650, ajuizada em
02.04.2012, no valor original de R$ 79.621,68 (fl. 92 e fl. 93).
Em sede de Recurso Voluntário a ora Requerente comprovou que, em
20.02.2013, teve ciência de que, na já mencionada Execução Fiscal, havia sido
realizado bloqueio judicial de suas contas no importe de R$ 77.963,97, o qual, na
sequência, fora convertido em depósito judicial e, desde então, encontra-se à
disposição do D. Juízo do Setor de Execuções Fiscais de Valinhos. O próprio extrato
emitido pelo Banco do Brasil não deixa qualquer dúvida no sentido de que esses
valores encontram-se depositados e à disposição do juízo (fl. 94).
Na sequência, diante de uma pequena diferença identificada entre o valor
depositado e o valor dos débitos exigidos, a Requerente foi intimada a complementar
tais valores, realizando o depósito judicial de R$ 3.750,67 (fls. 96 e 97 dos autos).
Após a garantia integral dos débitos e da oposição de Embargos à Execução
Fiscal, o juízo certificou a suficiência dos depósitos judiciais para fins de garantia
INTEGRAL da exigência fazendária e reconheceu a suspensão da cobrança. O
pronunciamento do juízo foi registrado tanto nos autos da Execução Fiscal, quanto nos
autos do processo que controla os Embargos à Execução, conforme comprovam as
transcrições abaixo:  Certificação da garantia integral dos débitos, através de DEPÓS
JUDICIAIS, registrada nos autos da Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650
(Fl. 100):
Certifico que nesta data:
a) recebi os autos devolvidos em carga pela parte exequente;
b) juntei sua petição (e anexos), a fls.213/217, através da qual requer a
suspensão do andamento deste processo, aguardando-se o julgamento dos Embargos
no 3001234-05.2013.8.26.0650;
c) observo, por oportuno, QUE ESTA EXECUÇÃO JÁ SE ENCONTRA
SUSPENSA por r. decisão prolatada nos autos dos embargos mencionados no item
anterior, uma vez que o juízo já foi integralmente garantido por depósitos judiciais
efetuados a fls. 51, 52 e 161 e verso;
d) finalmente, encaminho os autos ao gabinete da MMa Juíza de Direito para
deliberação acercado requerimento mencionado no "item b)".
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

A decisão mencionada no excerto acima foi exarada nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal no 3001234-05.2013.8.26.065 e certificou em 12/06/2017 que os
débitos objetos de cobrança estavam INTEGRALMENTE GARANTIDOS, recebendo
os Embargos com o efeito suspensivo: [...]
Como se vê, as decisões e documentos extraídos dos processos judiciais são
suficientes para afastar a alegação do representante da Procuradoria- Seccional da
Fazenda Nacional em Campinas/SP que se limitou a afirmar que “tais DebCads, na
data de 31/08/2018, não se encontravam com sua exigibilidade suspensa”, sem se
preocupar em trazer QUALQUER prova de sua alegação.
Já que a autoridade competente não se esforçou para levantar as informações no
âmbito da Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650 e dos Embargos à
Execução Fiscal no 3001234-05.2013.8.26.065, a ora Requerente providenciou um
levantamento, em ordem cronológica, dos principais andamentos dos referidos
processos judiciais que respondem inequivocamente os questionamentos levantados
pelo CARF. [...]
Importante ressaltar que os documentos apresentados às fls. 64 a 100 dos autos
já correspondem a documentos hábeis e suficientes a comprovar que os débitos que
ensejaram a expedição do Ato Declaratório Executivo no 3773363 de 31 de agosto de
2018 (fl. 03 dos autos) estavam com sua exigibilidade suspensa à época do Ato. No
entanto, para que não restasse qualquer dúvida, a Requerente providenciou o
levantamento acima (que era escopo da diligência da autoridade competente), a fim de
esclarecer que AO MENOS desde 12/06/2017 os débitos objetos da Execução Fiscal
estão suficientemente garantidos por DEPÓSITOS JUDICIAIS INTEGRAIS,
conforme decisão exarada nos Embargos à Execução Fiscal (DOC. 11). Já a Certidão
exarada no Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650 confirma que PELO
MENOS até 11/03/2020 os débitos permaneceram com a exigibilidade suspensa por
garantia integral, nos exatos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
Logo, não há dúvidas de que a BREVÍSSIMA e EQUIVOCADA afirmação
fiscal de que “tais DebCads, na data de 31/08/2018, não se encontravam com sua
exigibilidade suspensa” é totalmente improcedente e foi feita sem qualquer lastro em
provas e sem que se operassem as devidas confirmações nos processos judiciais.
Embora pareça repetitivo é preciso, novamente, apontar que está
documentalmente comprovado que os débitos que ensejaram o Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples encontravam-se integralmente depositados em
31/08/2018, data de lavratura do desarrazoado Ato. [...]
Assim, demonstrada a improcedência do resultado da diligência e restando
incontroverso que os débitos encontravam-se integralmente depositados previamente
ao Ato Declaratório de Exclusão e, como consequência, com sua exigibilidade
suspensa, nos exatos termos do art. 151, inciso II, do CTN, é certo que tais débitos
jamais poderiam motivar a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, razão pela
qual impõe o reconhecimento da insubsistência do Ato e, consequentemente, a
reforma da decisão recorrida.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

Ante todo o exposto, requer a Recorrente que esses i. Conselheiros, no exercício
da nobre missão que lhes é reservada na solução dos litígios entre Fisco e
Contribuinte, reconheça a imprestabilidade do trabalho fiscal que não atendeu à
diligência na forma determinada pela E. 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do
CARF. Requer, ainda, seja reconhecido que os débitos que ensejaram o Ato
Declaratório Executivo estavam com sua exigibilidade suspensa em 30/08/2018, data
da expedição do Ato, para que, ao fim, seja reformada a r. decisão proferida pela
DRJ/RPO pelos motivos de fato e de direito registrados no presente processo, dando
integral provimento ao presente Recuso Voluntário apresentado em 13/03/2020.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “tais
DebCads, na data de 31/08/2018, não se encontravam com sua exigibilidade suspensa” é
totalmente improcedente e foi feita sem qualquer lastro em provas e sem que se operassem as
devidas confirmações nos processos judiciais”.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou [...]
§ 1oA exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
II - o depósito do seu montante integral;
O Superior Tribunal de Justiça assim se pronuncia:
Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 640905/SP com trânsito em julgado em 01.03.2018,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
7. O depósito do montante integral do crédito tributário impugnado judicialmente (art.
151, II, CTN) tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em que impede a propositura
da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os
interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade. A sua
conversão em renda equivale ao pagamento previsto no art. 156 do CTN, encerrando
modalidade de extinção do crédito tributário. [...]
13. O regime jurídico do depósito judicial para suspensão da exigibilidade crédito
tributário, como faculdade do contribuinte, impõe que o montante depositado no bojo da
ação judicial se torne litigioso, permanecendo à sorte do resultado final da ação.
Consectariamente, o montante depositado resta indisponível para ambas as partes
enquanto durar o litígio, posto garantia da dívida sub judice.
Analisando o acervo fático-probatório, de acordo com os Débitos Inscritos na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com acréscimos legais constante no Despacho
Decisório, e-fl. 29, verifica-se que:
Debcad

Valor Consolidado
393233464
R$ 1.996,36
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

393233472
R$ 82.233,46
Conforme Consulta débitos após prazo para regularização, e-fl. 30, tem-se que
Debcad

Saldo Original
393233464
R$ 2.017,77
393233472
R$ 83.059,20
De acordo com o Discriminativo Analítico do Débito Retificado, e-fls. 36 e 38-42,
extrai-se:
DCG 39.323.346-4 [...]
Total Discriminado do Documento
CONTRIBUIÇÃO EM REAL

JUROS
MULTA
TOTAL
Original 1.266,82

528,18
126,68
1.921,68
Mantido 820,70

374,00
82,07

1.276,77
[...]
DCG 39.323.347-2 [...]
Total Discriminado do Documento
CONTRIBUIÇÃO EM REAL
JUROS
MULTA
TOTAL
Original 33.099,57

20.191,50
3.309,97
56.601,04
Mantido 31.640,15

9.687,12
3.164,03
54.491,30
Consta Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-97.885, de 30.08.2019, e-fls. 48-
52:
Consultas às bases de informações da RFB demonstram que os valores inscritos
em dívida ativa dos Debcads 393233464 e 0393233472 já foram retificados, levando
em consideração pagamentos feitos ou retificados após a inscrição da dívida,
conforme cópias do processo administrativo 12971.720307/2013-55, às fls. 36 a 47.
[...]
Não houve a regularização tempestiva dos débitos junto à PGFN elencados no
ADE DRF/CPS no 3773363.
Com o objetivo de contrapor os motivos apresentados em sede de decisão de
primeira instância de julgamento, a Recorrente apresenta a Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida em
13.03.2020, e-fl. 99, os depósitos judiciais nos valores de R$77.963,97 em 04.03.2013 e de
R$3.750,67 em 19.12.2016 no Banco do Brasil S/A, e-fls. 94-97, que formam um conjunto
probatório evidenciando expressamente o que consta na Certidão de Objeto e Pé referente à
Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650 proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, Comarca Valinhos em 11.03.2020, e-fl. 98:
Intime-se."; 18/07/2019: Despacho - "Vistos. Fls.198/205 v: A parte exequente
peticiona pela juntada de documentos, porém nada requer em sequência. Assim,
aguardem-se os autos, no prazo, por notícias acerca do julgamento dos embargos
opostos, feito no 3001234-05.2013.8.26.0650 (ordem 766/2013). Intimem-se. Cumpra-
se."; 11/03/2020: Certidão de cartório expedida - "Certifico que nesta data... a) recebi
os autos devolvidos em carga pela parte exequente; b) juntei sua petição (e anexos), a
fls. 213/217, através da qual requer a suspensão do andamento deste processo,
aguardando-se o julgamento dos Embargos no 3001234-05.2013.8.26.0650; c)
observo, por oportuno, QUE ESTA EXECUÇÃO JÁ SE ENCONTRA SUSPENSA
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

por r. decisão prolatada nos autos dos embargos mencionados no item anterior, uma
vez que o juízo já foi integralmente garantido por depósitos judiciais efetuados a fls.
51, 52 e 161 e verso; d) finalmente, encaminho os autos ao gabinete da MMa Juíza de
Direito para deliberação acerca do requerimento mencionado no "item b)".
O julgamento foi convertido na realização de diligência consubstanciada na
Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.292, de 06.04.2021, e-fls. 104-111, e em atendimento
à diligência tem-se que:
1) Consta no “Despacho - Equipe Regional do Simples Nacional e do
MEI/8aRF/RFB- no 8900/2021, de 03 de maio de 2021”, e-fls. 113-116:
DÉBITOS EM COBRANÇA PGFN

CNPJ / CEI
Débito
Principal
Multa
Isolada
Multa de
Ofício
Multa de
Mora
Juros
Encargos
Honorários
Saldo
Devedor
Total
(atualizado
até
04/2021)
46.040.671/0001-
87
393233464
820,70
0,00
0,00
164,14
1.110,75
419,12
0,00
2.514,71

Competência
CNPJ / CEI
Valor Original
Saldo Devedor
112004
0001-87
5,96
5,96
082005
0001-87
111,44
111,44
122005
0001-87
178,41
178,41
032007
0001-87
524,89
524,89
072007
0001-87
0,00
0,00

CNPJ / CEI
Débito
Principal
Multa
Isolada
Multa
de
Ofício
Multa
de
Mora
Juros
Encargos
Honorários
Saldo
Devedor
Total
(atualizado
até 04/2021)
46.040.671/0001-87
393233472
31.640,15
0,00
0,00
6.328,06
48.090,48
17.211,74
0,00
103.270,43

Competência
CNPJ / CEI
Valor Original
Saldo Devedor
102004
0001-87
1.586,56
1.586,56
112004
0001-87
1.653,79
1.653,79
122004
0001-87
1.639,61
1.639,61
012005
0001-87
1.553,68
1.553,68
022005
0001-87
1.535,37
1.535,37
032005
0001-87
1.598,64
1.598,64
042005
0001-87
1.686,29
1.686,29
052005
0001-87
1.360,57
1.360,57
062005
0001-87
1.767,44
1.767,44
072005
0001-87
1.696,09
1.696,09
082005
0001-87
1.696,80
1.696,80
092005
0001-87
1.662,76
1.662,76
102005
0001-87
1.696,62
1.696,62
112005
0001-87
1.840,58
1.840,58
122005
0001-87
1.956,99
1.956,99
132005
0001-87
1.426,20
1.426,20
012006
0001-87
1.912,91
1.912,91
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

022006
0001-87
1.601,56
1.601,56
032007
0001-87
1.767,69
1.767,69
072007
0001-87
0,00
0,00

[...]
2. Em fls. 113 a 115, efetuei a juntada do extrato dos débitos previdenciários
inscritos em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de
números (Debcad) 393233464 e 393233472, que deram causa à emissão do Ato
Declaratório Executivo DRF/CPS No 3773363, de 31 de agosto de 2018, com cópia
em fls. 28 e 29.
3. Como os débitos que motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/CPS No 3773363, de 31 de agosto de 2018, com cópia em fls. 28 e 29,
encontravam-se em cobrança na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na data de
emissão do ato de exclusão, encaminhe-se o presente processo à Procuradoria-
Seccional da Fazenda Nacional em Campinas para se pronunciar acerca dos itens 1.1 e
1.2, em atendimento à solicitação do CARF, com posterior retorno a esta Equipe
Regional do Simples Nacional e do MEI da 8a RF para prosseguimento.
2)
Consta
no
“Despacho
de
Encaminhamento”
proferido
pela
“Didau/Dívida/PSFN/Campi” de 04.05.2021, e-fl. 117:
Ciente. Ante os termos da consulta de fl. 116, tem-se a informar, com suporte
nos sistemas eletrônicos de controle da Dívida Ativa a serviço desta PGFN, o
seguinte: os DebCads n. 39.323.346-4 e n. 39.323.347-2, inscritos em Dívida Ativa
em 24/12/2011, estão em cobrança no processo executivo fiscal n. 0001998-
76.2012.826.0650 (antigo n. 650.01.2012.001998-7); tais DebCads, na data de
31/08/2018, não se encontravam com sua exigibilidade suspensa.
Novamente, com o objetivo de contrapor os motivos apresentados em sede de
diligência, a Recorrente apresenta as seguintes informações:
1) Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/Comarca de Valinhos
proferida em 09.08.2016, e-fls. 202-203:
DECISÃO
Processo Físico no: 3001234-05.2013.8.26.0650
Classe - Assunto Embargos À Execução Fiscal - Prescrição
Embargante: Escritorio Orcadeci S/S Ltda
Embargado: Uniao - Fazenda Nacional [...]
De acordo com a jurisprudência do STJ, para concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução fiscal, se faz necessária a garantia integral do juízo.
No caso em tela, o valor penhorado nos autos principais é menor do que o
montante executado (fls. 156 da execução fiscal).
Entretanto, considerando que os presentes embargos foram opostos em 2013 e
não foram recebidos até o momento, sendo que, neste período, a execução avançou
consideravelmente.
Desta forma, antes de deliberar acerca da concessão ou não de efeito
suspensivo, concedo o prazo de 05 dias para que a embargante comprove o
reforço da penhora, garantindo integralmente o juízo.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para o
recebimento dos embargos.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

2) Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/Comarca de Valinhos
proferida em 09.08.2016, e-fls. 204-205:
DECISÃO
Processo Físico no: 3001234-05.2013.8.26.0650
Classe - Assunto Embargos À Execução Fiscal - Prescrição
Embargante: Escritorio Orcadeci S/S Ltda
Embargado: Uniao - Fazenda Nacional [...]
Nesta data, proferi decisão nos autos dos Embargos opostos à execução,
concedendo prazo para que a embargante, ora executada, garanta integralmente o
juízo, antes da deliberação acerca da atribuição ou não de efeito suspensivo.
Assim, ante a possibilidade de suspensão da presente execução e tendo em vista
a devolução do ofício de fls. 146 sem cumprimento (fls. 150/152), reconsidero a
decisão de fls. 146. Os valores penhorados a fls. 51/52 deverão permanecer à
disposição deste juízo, por ora.
Decorrido o prazo anteriormente mencionado, certifique a serventia em quais
efeitos os Embargos à Execução foram recebidos. Após tornem os autos conclusos.
3) Consta no Comprovante de Transação Bancária com vencimento em
19.12.2016 no valor de R$3.750,67 recolhido em 19.12.2016, e-fl. 208.
4) Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/Comarca de Valinhos
proferida em 12.07.2017, e-fl. 209:
DECISÃO
Processo Físico no: 3001234-05.2013.8.26.0650
Classe - Assunto Embargos À Execução Fiscal - Prescrição
Embargante: Escritorio Orcadeci S/S Ltda
Embargado: Uniao - Fazenda Nacional [...]
1. Recebo os embargos com efeito suspensivo, uma vez que o juízo se
encontra integralmente garantido e que os argumentos trazidos com a inicial
indicam, a priori, a probabilidade do direito, pois noticiam a inscrição de parte dos
débitos após o prazo prescricional.
Anote-se a presente decisão nos autos da ação de execução e cumpra-se a
Ordem de Serviço no 02/08 deste Setor.
2. Intime-se a Fazenda embargada, para, querendo, apresentar impugnação, no
prazo de 30 dias.
3. Decorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte autora para que, no
prazo de 15 dias úteis, apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo
revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja julgamento
antecipado; II- havendo contestação, deverá se manifestar em réplica). (grifo
acrescentado)
5) Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/Comarca de Valinhos
proferida em 20.02.2020, e-fls. 210-214:
DECISÃO
Processo Físico no: 3001234-05.2013.8.26.0650
Classe - Assunto Embargos À Execução Fiscal - Prescrição
Embargante: Escritorio Orcadeci S/S Ltda
Embargado: Uniao - Fazenda Nacional [...]
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.694 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

Pelo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo
Civil julgo parcialmente procedentes os embargos para: a) reconhecer a prescrição dos
créditos declarados nas Guias de Recolhimento entregues até 07 de julho de 2005 e em
consequência, JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO em relação a estes, nos termos do
artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil; b) declarar a quitação dos créditos
referentes aos exercícios de março e julho de 2007 e, em consequência, JULGAR
EXTINTA A EXECUÇÃO em relação a estes, nos termos do artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil; c) determinar que a embargante refaça os cálculos do débito
remanescente, abatendo as parcelas pagas entre 30/10/2009 e 31/05/2011,
discriminadas a fls. 263.
Verifica-se no presente caso que em sede de Execução Fiscal no 0001998-
76.2012.8.26.0650 na Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/Comarca de
Valinhos proferida em 12.07.2017, e-fl. 209, consta expressamente que “Recebo os embargos
com efeito suspensivo, uma vez que o juízo se encontra integralmente garantido”.
Diferentemente, a Didau/Dívida/PSFN/Campi de 04.05.2021, e-fl. 117, informa
que “os DebCads n. 39.323.346-4 e n. 39.323.347-2, inscritos em Dívida Ativa em 24/12/2011,
estão em cobrança no processo executivo fiscal n. 0001998-76.2012.826.0650 [...]; tais
DebCads, na data de 31/08/2018, não se encontravam com sua exigibilidade suspensa”.
Nesse sentido, analisando todo conjunto probatório produzidos nos autos não
remanesce a dúvida a respeito do fato de que os débitos identificados no Ato Declaratório
Executivo DRF/CPS/SP no 3773363, de 31.08.2018, coincidentes com aqueles analisados em
sede de Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650, encontravam-se, à época, com a
exigibilidade suspensa, nos termos previstos no art. 151 do Código Tributário Nacional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital